Tribunal: TJSP
Processo: 1002484-54.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Candidata aprovada em 2o lugar na lista de Portadores de Necessidades Especiais que pretende seja reconhecido o seu direito de imediata nomeação no certame, em razão da desistência da 1a colocada da lista especial. Possibilidade. Necessidade de adoção dos critérios de distribuição de vagas para candidatos PNE estabelecidos nos artigos 37, §1o, do

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Candidata aprovada em 2o lugar na lista de Portadores de Necessidades Especiais que pretende seja reconhecido o seu direito de imediata nomeação no certame, em razão da desistência da 1a colocada da lista especial. Possibilidade. Necessidade de adoção dos critérios de distribuição de vagas para candidatos PNE estabelecidos nos artigos 37, §1o, do Decreto Federal no 3.298/99, e 5o, §2o, da Lei Federal no 8.112/90. Posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Existência de ao menos uma vaga para PNE. Posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Negativa de nomeação da impetrante que se revela contrária ao escopo da Constituição Federal de compatibilização dos ideais de inclusão social e garantia de igualdade material aos cidadãos. Direito líquido e certo demonstrado. Sentença reformada. Recurso provido.